Tribunal: STF
Processo: Rcl 47877
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA. CITAÇÃO POR EDITAL EM AÇÃO SOB O RITO SUMARÍSSIMO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.160/DF. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA, em 15.6.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP na Reclamação Trabalhista n. 0011019-51.2020.5.15.0004, pela qual teria sido descumprida a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 2.160/DF:
    “TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0011019-51.2020.5.15.0004 (…)
    Conciliação rejeitada. 
    Tendo em vista a devolução da notificação endereçada à reclamada foi devolvida com a alegação de ‘Cliente desconhecido no local’, determino que a reclamada GUEDES SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA EIRELI seja citada por edital.
    Em que pese a citação por edital, determino a conversão para o Rito Sumaríssimo, uma vez que a alegação de artigo 852, B, II, CLT, afronta o acesso à justiça, previsto no artigo 5º, da CF. Anote a Secretaria. 
    Ante o acima, designo audiência UNA/URS presencial para o dia 09 de SETEMBRO de 2021 às 13h20min, com as cominações de praxe. 
    Cientes os presentes, notifique-se a reclamada GUEDES SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA EIRELI por edital. Nada mais” (e-doc. 13).
    2. A reclamante alega “trata[r]-se de Reclamação Trabalhista que tramitou, inicialmente, pelo ‘Rito Ordinário’, proposta por JANAINA EUFRASIO VALADARES, em face da sua ex-empregadora, a empresa GUEDES SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA - EIRELI, 1ª Reclamada na citada ação, a qual prestou serviço de limpeza e conservação em unidade de saúde administrada pela Requerente/Reclamante, 2º Reclamada, mediante contrato de natureza civil, visando a condenação daquela no pagamento de verbas trabalhistas, com a inclusão da ora requente na condição de tomadora dos serviços da 1ª reclamada, para responder subsidiariamente pelos pedidos” (fls. 1-2). 
    Argumenta que, “na audiência inicial, realizada na data de 29/03/2021, por meio de videoconferência, o r. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, sob a direção do Exmo. Juiz Luiz Roberto Lacerda dos Santos Filho, determinou que a Reclamante fosse citada por edital [, o que] fere o ordenamento jurídico federal e deixa de observar decisão vinculante proferida por esse C. STF nos autos da ADI 2160/DF” (fl. 2).
    Informa que, “de acordo com a v. decisão monocrática, o rito do processo foi alterado por determinação do E. Juízo trabalhista de ‘ordinário’ para ‘sumaríssimo’, medida que se impunha, uma vez que o critério objetivo para fixação do rito processual no âmbito da Justiça Laboral se dá com base no valor da causa fixado na inicial, que neste perfaz o montante de R$ 13.125,00, nos exatos termos do artigo Art. 852-A da CLT” (fl. 2).
    Assinala que, “em se tratando de ação pelo rito sumaríssimo, há expressa vedação legal para que a intimação ocorra por meio de edital, conforme teor do inciso II do artigo Art. 852-B da CLT, [matéria] pacificada pela v. Decisão proferida por esse C. STF, que já examinou o citado dispositivo contido na CLT concluindo pela sua legalidade e compatibilidade com o texto constitucional quando do julgamento da ADI 2160/DF” (fl. 3).
    Esclarece tratar-se da “citação da 1ª reclamada, empregadora da reclamante, para responder à reclamação trabalhista, sendo ela a única que detém informações e os documentos relativos ao contrato de trabalho e, a sua eventual revelia por irregularidade de citação acarretaria prejuízo de difícil reparação à defesa da Requerente ante a ausência de apresentação de documentos imprescindíveis para deslinde da demanda trabalhista, cuja detentora é a empregadora da empregada naquela ação” (fl. 4).
    Requer medida liminar “para garantir reforma da r. decisão do i. Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, mediante ordem emanada dessa Excelsa Corte Suprema para que ele se abstenha de determinar citação por edital em processo de rito sumaríssimo” (fl. 5).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para determinar à autoridade reclamada que “se abstenha de determinar citação por edital em processo de rito sumaríssimo”. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a citação por edital da empresa reclamada no Processo n. 0011019-51.2020.5.15.0004, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.160/DF.
    4. Em 1º.8.2018, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.160/DF, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade do inc. II do art. 852-B da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, pelo qual inadmissível a citação por edital nas reclamações trabalhistas enquadradas no procedimento sumaríssimo. Tem-se na ementa desse julgado:
    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 625-D, §§ 1º A 4º, E 852-B, INC. II, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDOS PELAS LEIS NS. 9.958, de 12 DE JANEIRO DE 2000, E 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL EM RITO SUMARÍSSIMO. CONSTITUCIONALIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 652-D, §§ 1º A 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO -CLT. 
    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais, procrastinatórios ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário.
    2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho que reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de ulterior reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma.
    3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis Trabalhistas: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser apoiada, estimulada e atualizada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas.
    4. A isonomia constitucional não impõe tratamento linear e rígido a todos os que demandam a atuação do Poder Judiciário, ainda que o façam por procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, pelo que se reconhece válida a exclusão da citação por edital daquele rito processual, em obediência aos princípios da primazia da realidade e da razoabilidade. Validade do art. 852-B, inc. II da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 625-D, §§ 1º a 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente” (DJe 19.2.2019).
    No voto condutor daquele julgamento, ressaltei:
    “8. Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 852-B, inc. II, acrescido à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT pela Lei n. 9.957, de 12 de janeiro de 2000, formulada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.160/DF, não prevalece a alegada ofensa ao princípio da isonomia. Esse preceito, em sua dimensão material, impõe seja conferido tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais.
    Diferente do defendido na petição inicial, a isonomia constitucional não impõe tratamento linear e rígido a todos os que demandam a atuação do Poder Judiciário, podendo ser conferido tratamento e providências específicas para o rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho. (...)
    Um dos objetivos principais do inc. II do art. 852-B da Consolidação das Leis do Trabalho é conferir celeridade e efetividade ao rito sumaríssimo, mantendo-se a higidez processual aliada ao resultado útil inerentes àquele expedito curso processual.
    9. Haveria desigualdade material se se admitisse a citação editalícia no rito sumaríssimo, pois se permitiria a utilização, a critério daquele que viesse a ajuizar reclamação trabalhista, de expediente baseado em ficção jurídica em rito menos burocrático e, consequentemente, mais célere. Essa prática tenderia a alinhar os ritos sumaríssimo e ordinário, em detrimento dos princípios da primazia da realidade e da razoabilidade.
    Assim, julgo improcedente a alegada afronta ao princípio da isonomia, reconhecendo a legitimidade constitucional do inc. II do art. 852-B da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescido pela Lei n. 9.957, de 12 de janeiro de 2000” (DJe 19.2.2019).
    5. Na espécie, verifica-se ter a autoridade reclamada determinado, a um só tempo, a citação por edital e a conversão do processo trabalhista para o rito sumaríssimo, a revelar contrariedade ao disposto no inc. II do art. 852-B da CLT e desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.160/DF.
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, pela qual determinada a citação por edital na Reclamação Trabalhista n. 0011019-51.2020.5.15.0004.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora